Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703013-36.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: LESSIVAN MARCOS DE OLIVEIRA PACHECO D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de ID n° 21154514. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 13:59:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator